Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008748-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A embargante alega omissão da Câmara a respeito do fato novo anunciado antes do julgamento, qual seja, de que em situação idêntica o juízo da causa concedeu esse mesmo pedido à parte adversa.

Afirma que há também contradição no aresto ao consignar que as questões suscitadas sobre o descumprimento do Contrato deverão ser melhor analisadas na primeira instância, pois, a seu ver, isso não será possível com o prosseguimento da Execução, que poderá resultar na constrição dos seus bens.

O embargado se manifestou no ID. 174986166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a mera intenção da embargante de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

Constou com clareza no aresto que a decisão agravada foi mantida por ausência da probabilidade do direito e porque a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisitos exigidos no art. 919, §1o, do CPC, para a concessão excepcional de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Também não procede a alegação de omissão, uma vez que o suposto fato novo, consistente no deferimento de efeito suspensivo a terceira pessoa, não vincula o relator do presente feito, visto que não proferiu referido
decisum
.

Caso a parte entenda necessário, deve arguir essa situação ao juízo de origem, pois em Agravo de Instrumento cumpre analisar somente o acerto ou não da decisão impugnada, em sintonia com os fatos e elementos existentes à época da sua prolação.

E a contradição que autoriza ingressar por esta via é aquela que ocorre entre o fundamento e a conclusão do acórdão. Na hipótese destes autos, foi ressaltado apenas que os argumentos da ora embargante deveriam ser apreciados na primeira instância e não eram suficientes no momento para a concessão da suspensão pretendida.

É pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a constatação de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023